Tribunal: STF
Processo: RE 328956
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: Delegado de Polícia: Isonomia de vencimentos (Constituição,
 arts. 39, § 1º, 135 e 241, redação original): exigência de lei
específica, ainda que independendo a implementação legal da isonomia
 da efetiva similitude das funções das carreiras declaradas
equiparáveis por força das normas primitivas da Constituição:
aplicação das diretrizes da ADIN 171 (RTJ 153/361)